Tribunal: TJSP
Processo: 1026602-81.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação de exigir contas – primeira fase - extinção sem apreciação do mérito – inconformismo do autor – admissibilidade – presença do interesse de agir - decretada a nulidade da sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular andamento do feito – recurso provido.*